Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-62.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSA ELIDA VIEIRA BENITES - CPF: 051.540.211-77 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA POUPANÇA ENCERRADA DE FORMA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO FIXADOS DE OFÍCIO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001261-62.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADA:

ROSA ELIDA VIEIRA BENITES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
c
ontra acórdão desta Câmara (Id. 202785161), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“o acórdão embargado manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, pois caracterizada in casu a prática de ato ilícito, à medida em que a embargante encerrou de forma unilateral a conta poupança da embargada, sem apresentar a justificativa para tanto” (sic).

Assevera que “
consoante se infere, o decisum embargado fundamentou a procedência do pedido autoral (condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais), na suposta ausência de justificativa para o encerramento da conta poupança de titularidade da embargada. Entretanto, o acórdão deixou de observar que o motivo do encerramento da conta (desinteresse comercial), constou na notificação previamente enviada à consumidora, a qual foi devidamente carreada ao feito” (sic).

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada (id. 204311689).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA POUPANÇA ENCERRADA DE FORMA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO FIXADOS DE OFÍCIO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MODIFICADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de procedimento formal, não pode a instituição financeira, promover o encerramento da conta poupança, sem a prévia notificação do titular, configurando prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente justificativa plausível do banco para proceder o encerramento da conta poupança da parte autora, resta configurado o ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima e, de outro lado, não se deve conceder-lhe vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente-lhe uma benesse ou enriquecimento ilícito, o que foi observado pelo magistrado.

Em se tratando de indenização por danos morais, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, podendo haver a alteração de ofício, diante da omissão do magistrado nesse ponto. Como os honorários foram fixados de forma irrisória, faz-se necessária a fixação de ofício da verba honorária de forma equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15”.

Para tanto, o embargante alega vício no acórdão sob o argumento de que
o decisum embargado fundamentou a procedência do pedido autoral (condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais), na suposta ausência de justificativa para o encerramento da conta poupança de titularidade da embargada, entretanto, o acórdão deixou de observar que o motivo do encerramento da conta (desinteresse comercial), constou na notificação previamente enviada à consumidora, a qual foi devidamente carreada ao feito.

Pois bem. A
o contrário do que afirma a parte embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado que “
(...)
por ser um procedimento formal, o encerramento da conta bancária necessita de prévia notificação de seu titular e
motivação justa e idônea
, sendo que a segundo procedimento não ocorreu no caso dos autos.

Desta forma, como bem registrou o édito sentencial, ao assinalar que “com base nas provas apresentadas nos autos a instituição financeira enviou correspondência informando o encerramento da conta bancária do autor (id.47157091),
mas não apresentou motivação idônea a justificar o encerramento unilateral da conta bancária”
(sic).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024